Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726579-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME HITOSHI DE MOURA HAYASHI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, há a informação, prestada pelo DF nas contrarrazões ao recurso inominado interposto (id 40710894), de que o procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar intra-articular do joelho do requerente foi agendado para o dia 04.10.2022. Intime-se o demandante para se manifestar acerca da realização ou não do procedimento cirúrgico, bem como se permanece o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito